Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOIS CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS COM RELAÇÃO A APENAS UM DELES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CRIME CONTRA DIGNIDADE SEXUAL. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANTIDA.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória em relação a um dos delitos, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta descrita no art. 215-A do CP.
III - Não observada a mesma firmeza no acervo probatório quanto ao fato imputado no aditamento à denúncia, a absolvição é medida que se impõe.
IV - Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
V - Se o réu nega ter praticado abuso sexual contra a vítima, afirmando que não se lembra dos fatos, devido a sua embriaguez voluntária, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
VI - Constatado o abuso sexual contra criança, inviável o reconhecimento da causa de diminuição da pena relativa ao arrependimento posterior.
VII - O art. 16 do CP exige a reparação do dano ou a restituição da coisa, condições impossíveis para o caso concreto, porquanto a dignidade sexual da criança, corrompida pelo algoz desejo do réu, é irreparável.
VIII - É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido.
IX - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
X - Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.